Tribunal: TCU
Processo: 030.098/2017-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 873/2023-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de acompanhamento dos atos e procedimentos adotados pelo então Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil e pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), tendo em vista as alterações normativas introduzidas pelo Decreto 9.048/2017, que alterou o Decreto 8.033/2013, regulamentador da Lei 12.815/2013, a qual dispõe sobre a exploração direta e indireta pela União de portos e instalações portuárias e sobre as atividades desempenhadas pelos operadores portuários. Considerando a publicação da Portaria 530/2019 pelo então Ministério da Infraestrutura, a qual estabelece normas para alterações em contratos de arrendamento portuário; considerando as conclusões da Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária quanto ao cumprimento das determinações expedidas pelo Acórdão 1446/2018-TCU-Plenário , Rel. Min. Bruno Dantas (peças 269 e 270); considerando a autuação do TC Processo 006.299/2022-9 , que tem por objeto o exame da petição apresentada pela empresa Localfrio S.A. Armazéns Gerais Frigoríficos às peças 259-261; considerando que, nos termos do art. 10 da IN-TCU 81/2018, o Poder Concedente deverá encaminhar ao TCU, com no mínimo 150 dias da assinatura de contratos ou termos aditivos para a prorrogação ou a renovação de concessões ou permissões, inclusive as de caráter antecipado, descrição sucinta do objeto, condicionantes econômicas, localização, cronograma da prorrogação e normativos autorizativos; considerando que a unidade técnica responsável, sempre que julgar conveniente e oportuno, autuará processo de acompanhamento, consoante o art. 241 do Regimento Interno, em que serão consolidados e analisados os documentos encaminhados em atendimento ao art. 10 da IN-TCU 81/2018; considerando que a eventual aplicação da interpretação atribuída pelo órgão ministerial às disposições do art. 10 da IN-TCU 81/2018, do art. 93, parágrafo único, da Portaria-Minfra 530/2019 e do item 9.4.1 do Acórdão 1446/2018-TCU-Plenário , tal como apresentado na Nota Técnica 55/2020/CGGC I/DGCO-SNPTA/SNPTA (peças 271-273), pode resultar na materialização de irregularidade; considerando que as ciências se destinam a reorientar a atuação administrativa do jurisdicionado e, nos termos do art. 9o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, evitar a materialização de irregularidade cuja consumação seja menos provável em razão do estágio inicial dos atos que a antecedem e desde que seja suficiente informar o destinatário para preveni-la; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, e de acordo com o parecer emitido nos autos, em: considerar cumpridas as determinações constantes nos itens 9.1, 9.2 e 9.4 do Acórdão 1446/2018-TCU-Plenário , com exceção dos subitens 9.2.1.7, 9.2.2.1, 9.2.2.7 e 9.2.3.1, parcialmente cumpridos, e do item 9.2.1.1, que perdeu seu objeto; b) dar ciência ao Ministério de Portos e Aeroportos, nos termos do art. 9o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, que a falta de encaminhamento ao TCU, com no mínimo cento e cinquenta dias da assinatura de contratos ou termos aditivos para a prorrogação ou a renovação de arrendamentos portuários, inclusive as de caráter antecipado, da descrição sucinta do objeto, condicionantes econômicas, localização, cronograma da prorrogação e normativos autorizativos configura violação ao disposto no art. 10 da IN-TCU 81/2018; c) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 030.098/2017-3 (RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 010.219/2018-8 (SOLICITAÇÃO); Processo 021.464/2018-9 (SOLICITAÇÃO); Processo 004.656/2018-0 (SOLICITAÇÃO); Processo 005.670/2018-7 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Interessados: Casa Civil da Presidência da República; Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta). 1.3. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Aquaviários; Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta). 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.7. Representação legal: Anderson Medeiros Bonfim (315185/OAB-SP), representando Localfrio S.a. Armazens Gerais Frigorificos.; Alexandre Dalfior de Figueiredo, representando Agência Nacional de Transportes Aquaviários; Adriano Augusto de Souza, Pericles Tadeu Costa Bezerra e outros, representando Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.